Tribunal: TCU
Processo: 014.250/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão, prolatado em sede de monitoramento, que aplicou multa ao recorrente em razão do descumprimento de determinação referente a plano de ação para distribuição de tochas olímpicas adquiridas para os Jogos Pan-Americanos de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos por Carlos Arthur Nuzman e Ricardo Leyser Goncalves contra o Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário , que aplicou multa prevista no art. 58, inciso IV e §1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII e §3o, do Regimento Interno do TCU, por deixarem de dar cumprimento, sem causa justificada, à decisão do Tribunal exarada no item 9.4 do Acórdão 1615/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Carlos Arthur Nuzman e Ricardo Leyser Goncalves para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos dos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992; 9.2. comunicar a deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Esporte e ao Comitê Olímpico Brasileiro e demais interessados.